Tribunal: STF
Processo: HC 231442
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação).



    II – Agravo regimental improvido.